Tribunal: TJDFT
Processo: 0730555-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. PEDIDO DIVERSO. POLOS INVERTIDOS. NÃO PREVENÇÃO.
1. Nos termos do art. 286, inciso II, do CPC, a extinção do processo, sem resolução de mérito, somente gera a prevenção se houver a reiteração do pedido anterior.
2. Não há prevenção entre as demandas, uma vez que, além de os pedidos serem distintos, as partes estão em polos invertidos, já que a ação anterior foi proposta por um dos filhos contra o genitor, enquanto que a ação em voga foi ajuizada por este em desfavor dos filhos.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado.